Tribunal: TJSP
Processo: 1027414-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Recurso da autora contra a r. sentença que declarou a inépcia da inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Irresignação que não prospera. Não pode a parte emendar a petição inicial, com alteração da causa de pedir, após a apresentação de contestação pela parte ré, sem o seu consentimento. Aplicação do art. 329,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Recurso da autora contra a r. sentença que declarou a inépcia da inicial e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Irresignação que não prospera. Não pode a parte emendar a petição inicial, com alteração da causa de pedir, após a apresentação de contestação pela parte ré, sem o seu consentimento. Aplicação do art. 329, inciso II, do CPC. Cobrança referente à compra e venda de produto que se transformou em cobrança pelo serviço de sobrestadia do produto no navio e cancelamento de embarcação. Ocorrência de grave vício de descrição dos fatos e da causa de pedir, que certamente dificulta a defesa dos réus. Sem descuidar dos princípios da primazia da decisão de mérito, da cooperação e da economia processual, estes não podem se sobrepor às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório princípios que informam o devido processo legal. Nesse cenário, aquilo que deixou de constar da inicial indica falha na elaboração do pedido, que não pode ser suprida por interpretação posterior de fatos que não constam do pleito inaugural. Inaplicação do art. 321 do CPC, uma vez que a mens legis do dispositivo é no sentido de que o autor tenha oportunidade de emendar a inicial logo no início do processo, sanando vícios passíveis de serem consertados. Precedentes do STJ. Honorários advocatícios arbitrados de acordo com o entendimento firmado no Tema 1016 do STJ. Recurso ao qual se nega provimento.